Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGIME INICIAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da 2a Turma Criminal que deu provimento parcial à apelação criminal interposta pela defesa do acusado, reformando a sentença para afastar a valoração negativa dos antecedentes, redimensionar a pena e fixar o regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena, em condenação pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos legais para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e para a concessão da suspensão condicional da pena, à luz dos arts. 33, § 3o, e 77, II, ambos do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP, isto é, para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasaram a fixação do regime inicial aberto e a concessão do sursis, com base na ausência de reincidência, na pena inferior a dois anos e na análise favorável de sete das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. A negativação exclusiva da culpabilidade, entre as circunstâncias judiciais, não impede, por si só, a fixação do regime inicial aberto nem a concessão da suspensão condicional da pena, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A análise das circunstâncias judiciais é feita de maneira sistêmica, não havendo critério matemático rígido para a concessão dos benefícios, cabendo ao julgador a valoração das peculiaridades do caso concreto.
7. Inexistindo omissão, e estando a decisão devidamente fundamentada em parâmetros legais e jurisprudenciais, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.